Tribunal: TJES
Processo: 0001935-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. 3) O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(id 7260663)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7204297, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos formulados por
MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE,
determinou que a autarquia previdenciária procedesse
“à conversão do tempo de serviço especial, prestado em condições insalubres, na função de médico, como ex-celetista, conforme certificado pelo INSS na CTC n° 07001120.1.00244/10-1, em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto nº 3084/99, relativo ao período de 13.08.1982 a 30.09.2000 em que trabalhou no IESP, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde, matrícula 279223/52, e relativo aos períodos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aponsetadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01.”

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a decisão objurgada teria deixado de se manifestar quanto a questão relativa à averbação dos períodos não certificados na CTC expedida pelo INSS, notadamente os relacionados à Escola Técnica de Comércio Capixaba - período de 01/09/1997 a 10/04/1981; a 01/04/1983; ao Município de Viana - período de 01/02/1986 a 31/07/1990; à Brito e Cia Ltda - período de 02/07/1990 a 06/08/2006 e ao Município de Cariacica limitação ao período de 13/08/1981 a 12/08/1982.

Assevera que em virtude da ausência de certificação, tais interregnos não poderiam ter sido computados para fins de aposentadoria por tempo de contribuição no regime próprio.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. TEMPO CERTIFICADO PELO INSS. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO NO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) No que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2) Consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01, devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

Ademais, não se pode esquecer que o julgado é composto pela tríade relatório, voto e acórdão, não havendo que se falar em omissão quando os pontos objeto de insurgência foram devidamente enfrentados no voto condutor. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, EDcl 0018362-19.2018.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.
2. O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.
3. Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJES, EDecl. 5006023-43.2021.8.08.0000, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível).

Neste toada, é certo que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Com efeito, infere-se do voto condutor (id 6849972) que o ínclito julgador, de forma fundamentada, fez constar que:

“Em seu apelo (ID 3287769 - fls. 342/358), a entidade autárquica alega a impossibilidade de averbação de tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS), que não consta devidamente certificada para averbação no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Afirma que os períodos vinculados à Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01/09/1997 a 10/04/1981; a 01/04/1983; ao Município de Viana, período de 01/02/1986 a 31/07/1990 e a Brito e Cia LTDA, período de 02/07/1990 a 06/08/2006, não teriam sidos atestados na Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, pelo INSS, a conversão em tempo comum.

Sustenta que para a conversão de tempo especial em comum no RPSS é responsabilidade do emissor da CTC, no caso, o INSS, converter e atestar que as atividades foram exercidas em condições especiais. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a determinação dos períodos que não estejam devidamente certificado como “aproveitados” na CTC expedida pelo INSS.

Contrarrazões (ID 3287769 - fls. 361/366), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, convém mencionar que é cediço que a atual redação do artigo 40, §§ 4º e 4º-C, da CF/88, conferida pela EC 103/19, estabelece a possibilidade de adoção de requisitos ou critérios diferenciados afetos à idade e ao tempo de contribuição para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, nos termos a serem definidos em Lei Complementar do respectivo ente federado.

Especificamente
no que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República

Tem-se, nessa esteira, que “O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, (...) para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria ”(STF; RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

Prevaleceu, portanto, em sede de repercussão geral, o entendimento de que,
no período anterior à EC 103/19, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91
. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
(STF; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23- 09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

In casu, ao contrário do alegado pelo apelante,
consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006,
data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01,
devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença. (...)”

Como se observa, o voto proferido enfrentou de forma escorreita a questão afeita à certificação do período trabalhado pelo embargado na
Escola Técnica de Comércio Capixaba, no Município de Viana, na Brito e Cia Ltda e no Município de Cariacica, não merecendo guarida a alegação de omissão quanto a tais pontos.

Diante disso, é certo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:31:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50812222042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão embargado, nos termos do voto exarado pelo douto relator.